Tribunal: TJES
Processo: 5005646-72.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005646-72.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CELSO SCUASSANTE

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM CASO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Carlos Celso Scuassante contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos de ação de cobrança de seguro ajuizada em face de Itaú Seguros S.A., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao acolher a preliminar de ausência de interesse de agir. O autor postulava o pagamento de R$ 29.629,28, a título de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação de cobrança de seguro, sem prévio requerimento administrativo, implica ausência de interesse de agir quando a seguradora, citada, contesta o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O entendimento firmado no RE 631.240/MG (Tema 350) pelo
e.
STF, que exige prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, aplica-se exclusivamente às demandas previdenciárias, de cunho público e social, não alcançando –
em sua temática -
relações contratuais securitárias privadas.

4.
A exigência de prévio aviso de sinistro não subsiste quando a seguradora, em contestação, não se limita a suscitar questão processual, mas enfrenta o mérito da controvérsia ao impugnar a existência de invalidez e requerer a produção de prova pericial, o que configura resistência à pretensão e, por conseguinte, interesse de agir.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o interesse de agir está presente quando a seguradora apresenta defesa de mérito, independentemente da existência de pedido administrativo anterior, pois a controvérsia jurídica está estabelecida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação de cobrança securitária quando a seguradora apresenta contestação com impugnação de mérito.

2.
A resistência à pretensão securitária em juízo configura o interesse de agir, tornando desnecessária a discussão sobre comunicação prévia do sinistro.

3.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e art. 489, § 1º, V;
e art. 771, do Código Civil.

4.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.776.614/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28-04-2025, DJe 05-05-2025; STF, RE n. 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03-09-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5005646-72.2022.8.08.0021.

APELANTE: CARLOS CELSO SCUASSANTE.

APELAD
A
: ITA
Ú
SEGUROS
S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Carlos Celso Scuassante interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 12945534), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação de cobrança de seguro” proposta por ele contra Itaú Seguros S. A., que acolheu “a preliminar de ausência de interesse de agir” e julgou “extinto o processo, sem resolução do mérito
1
, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

[...
]

Trata-se de ação de cobrança de seguro ajuizada por Carlos Celso Scuassante em face de Itaú Seguros S/A, vindicando a condenação ao pagamento no valor de R$29.629,28, a título de indenização de invalidez permanente por acidente.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID 26086082, aduzindo, em preliminar, ausência de interesse de agir, uma vez que não foi realizada a comunicação do sinistro pelo autor, e no mérito, da ausência de comprovação da invalidez permanente, pugnando assim pela pela designação de perícia.

[...]

A controvérsia cinge-se em verificar a presença do interesse de agir do autor-apelante para a propositura de ação de cobrança de indenização securitária, independentemente de prévio requerimento na via administrativa.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender ausente a referida condição da ação. Contudo, a fundamentação da respeitável sentença.

O
apelante

sustentou
, em síntese, que (id 12945535): 1) “foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 07/09/2021, às 07h30, na Rodovia ES 060, Trevo de Jaboticaba, Perocão, Guarapari-ES, resultando em lesões gravíssimas e irreversíveis, conforme se verificam dos diversos laudos e prontuários médicos que seguem anexos, tornando-o totalmente incapaz para o exercício das atividades que desenvolvia em momento anterior ao acidente”; 2) o MM. Juiz de primeiro grau “julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de pedido administrativo de pagamento da indenização antes do ajuizamento desta ação”; 3) “a parte Recorrente não necessita realizar pedido administrativo prévio ao ajuizamento de ação de cobrança, ínsito no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, a teor do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”; 4) “exigência de prévio requerimento administrativo abarcada na decisão proferida no Recurso extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral, da lavra do Eminente Ministro Relator Luiz Roberto Barroso, com as devidas vênias, não pode ser estendida ao presente caso, pois aquela matéria é de cunho exclusivo de direito previdenciário”; 5) “a partir do momento em que a Recorrida apresentou contestação de mérito, caracterizado restou o interesse de agir, uma vez que há resistência ao pedido, configurando o interesse processual”; 5) “contratou apólice de seguro de vida contra acidentes junto ao Banco Itaú, Agência Guarapari – ES, com vigência de 22/08/2021 a 22/08/2022, certificado de apólice individual nº 017193598, anexa”; 6) “segundo o certificado de apólice individual, a cobertura dar-se-á nos seguintes termos: Invalidez permanente por acidente, até: R$ 29.629,28 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), destarte, comprovada a invalidez permanente, justo se faz o pagamento da indenização correspondente”.

O recurso merece provimento.

O entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG (Tema 350), que condicionou o acesso ao Poder Judiciário ao prévio requerimento administrativo, dirige-se especificamente às demandas de natureza previdenciária.

A aplicação de tal precedente a uma lide de natureza securitária privada, que envolve relação contratual e consumerista, sem a devida distinção (distinguishing), viola o disposto no artigo 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, por não demonstrar a similitude fática e jurídica entre os casos. As relações jurídicas são distintas e regidas por fundamentos diversos; a primeira, de caráter público e social; a segunda, de índole privada e contratual.

Ademais, a questão central resolve-se pela análise da conduta processual da seguradora-apelada.

Conforme extrai-se da respeitável sentença e da contestação (id 26086082), a ré, após ser citada, não se limitou a arguir a ausência de comunicação do sinistro. Pelo contrário, adentrou no mérito da controvérsia, impugnando o direito do autor ao sustentar a ‘ausência de comprovação da invalidez permanente’ e requerendo, expressamente, a ‘designação de perícia’.

Nesse contexto, ao resistir à pretensão de mérito, a seguradora tornou litigiosa a coisa, materializando a lide e, via de consequência, fazendo exsurgir de forma inequívoca o interesse de agir do segurado, que se traduz no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A partir desse momento, a discussão sobre a ausência de prévio aviso de sinistro perde seu objeto, pois a pretensão resistida está configurada nos próprios autos, e, consequentemente, não há como negar a informação do sinistro ao segurador (art. 771, do Código Civil).

Este é o entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte precedente:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória, conforme ocorreu na hipótese dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.776.614/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, dada do julgamento 28-04-2025, data da publicação DJe 05-05-2025).

Assim, a conduta da apelada em contestar o mérito da demanda supre a exigência de prévio requerimento administrativo, tornando imperiosa a reforma da respeitável sentença que extinguiu o processo prematuramente.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e, reconhecendo o interesse de agir do autor, determino o retorno do processo ao Juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

1
-
Não houve condenação em honorários de sucumbência, e ao autor foi deferida a gratuidade id 23391117.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.